Tribunal: CARF
Processo: 12571.000200/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000200/2010-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.937 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DINIZ SEMENTES E DEFENSIVOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser aceitos quando há necessidade de
esclarecimento ou correção de omissão na decisão embargada.
SEMENTES. SAÍDAS COM ALÍQUOTA ZERO.
O vendedor só tem direito à venda de sementes com o benefício da alíquota
zero da Contribuição ao PIS/PASEP, previsto no artigo 1o, inciso III, da Lei
10.925/2004, se preencher os requisitos exigidos nos artigos 8o e 11 da Lei
10.711/2003, quais sejam possuir inscrição no RENASEM e no RNC.
Enquanto não atendidos tais requisitos, a venda de sementes fica subordinada á
alíquota cheia da contribuição.
AQUISIÇÃO DE BENS DE PESSOAS FÍSICAS PARA REVENDA.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado direito a crédito, no sistema da não cumulatividade, na aquisição de
bens de pessoas físicas, ex vi artigo 3o, I da Lei no 10.637/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado. Por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos de declaração, para que, nos quesitos embargados (concessão de
alíquota zero referente ás operações anteriores á edição da IN SRF no 660/2006 e posteriores á
habilitação no RENASEN e concessão de créditos referentes á aquisição de sementes no período
entre a publicação da IN SRF no660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN), o
Acórdão CARF seja reformado, para suprimir tais quesitos e manter o Acórdão
DRJ/CURITIBA, com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000200/2010-57
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000200/2010-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de PIS/Pasep, apurados no regime de incidência não
cumulativa, no valor de R$ 444.655,75, além de multa de ofício de 75% e encargos legais,
relativamente aos períodos de apuração ocorridos entre janeiro de 2005 e dezembro de 2007, em
virtude da constatação de falta ou insuficiência de recolhimentos da dita contribuição (e-fls.
1.157/1.173).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, anexado às fls. 1.155/1.156, a autoridade
fiscal relata que a contribuinte encontrava-se no regime não cumulativo da Contribuição ao
PIS/Pasep, tendo apurados créditos de mercado interno não tributado e no mercado externo, que
foram objeto de diversos Pedidos de Ressarcimento, descritos ás e-fls. 1.468 (Acórdão DRJ/CTA).

A autuada apresentou impugnação, que foi considerada improcedente pela
DRJ/CTA.

A autuada apresentou Recurso Voluntário, ao qual foi dado provimento, por Acórdão
desta Turma, contra o qual foram interpostos Embargos de Declaração pela recorrente, em resposta
a tais embargos foi emitida Resolução, determinando que “Na análise do presente processo que trata do
lançamento de PIS, bem como, do processo n. 12571.000201/201000, também atribuído a este relator, que trata do
lançamento de COFINS, percebe-se a necessidade da reunião e julgamento de forma conjunta dos processos acima
listados que tratam da análise dos créditos de PIS e COFINS (PER/DCOMPs). De acordo com o entendimento exposto
pelo Contribuinte e com base na legislação, voto no sentido de dar acolhimento aos embargos de declaração no que
tange a reunião dos processos conexos, convertendo o presente julgamento em diligência, devido a conexão, para que se
possa enfrentar as questões preliminares e de mérito de forma conjunta com a reunião dos processos e que sejam
distribuídos para o presente relator prevento.”

Após, foi emitida nova Resolução determinando “Na análise dos autos, frente às decisões já
proferidas, em como, as alegações quando da impugnação e da interposição do Recurso Voluntário, verifica-se a
necessidade de atender o requerido pelo Contribuinte no que tange ao pedido de diligência. Portanto, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência para que a autoridade de origem:
1. intimar a Recorrente a apresentar os documentos referentes às operações de venda à empresas que atendem as
exigências do art. 2o, § 1o, da Instrução Normativa no 660/2006
2. intimar a Recorrente a apresentar as Notas Fiscais referentes às operações de venda classificadas na posição NCM
27.10.
3. com a apresentação dos documentos e informações a Unidade de Origem deverá elaborar relatório sobre a
documentação apresentada e as possíveis comprovações das operações alegadas pela Recorrente de operações de venda
a empresas agroindustriais (atendendo a exigência da IN SRF no660/2006) e os possíveis equívocos nas Notas Fiscais
de venda com produtos classificados na posição NCM 27.10.
4. Deverá ser cientificada a Recorrente do Relatório Fiscal, objeto desta diligência, com prazo de 30 dias para
manifestação e em seguida devolvido o processo ao CARF para prosseguimento do julgamento.”

Foi, então, exarado Acórdão 3301-006.856, que teve a seguinte decisão “Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento as preliminares, vencidos os conselheiros Valcir Gassen
(relator), Marcelo Costa Marques D'Oliveira e Salvador Candido Brandão Junior que deram parcial provimento para
aplicar o art. 150, § 4o do CTN para o prazo decadencial de exigência das contribuições, designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Ari Vendramini. Por unanimidade de votos, dar parcial provimento para conceder o crédito
presumido relativos aos meses de 02/2004 a 07/2004, no caso de revenda de produtos destinados a agroindústria; direito
ao crédito presumido nas vendas destinadas ao exterior no período de 02/2004 a 07/2004; conceder créditos básicos
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000200/2010-57

referentes a depreciação de veículos utilizados no processo produtivo; conceder a alíquota zero referente às operações
anteriores a edição da IN SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN; conceder os créditos referes a
aquisição de sementes no período entre a publicação da IN 660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN;
Reconhecer a suspensão das contribuições na revenda de produtos para a agroindústria; e afastar a exigência referente
as vendas de produtos classificados na NCM 2710.”

Contra este Acórdão, a D. PGFN apresentou Embargos de Declaração, que foram
admitidos parcialmente, nos seguintes termos :

Já no que se refere à concessão de alíquota zero sobre operações anteriores a edição da IN
SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN e concessão de créditos sobre a
aquisição de sementes no período entre a publicação da IN 660/2006 e a habilitação do
Recorrente no RENASEN, creio que assista razão à embargante.
Depreende-se do teor da decisão que o i. Relator do processo apenas transcreveu os termos
do pedido feito pelo contribuinte, para, logo depois, transcrever os fundamentos do acórdão
recorrido e, então, decidir que :

Do exposto neste ponto, voto por conceder alíquota zero referente às operações
anteriores a edição da IN SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN e
conceder os créditos referes a aquisição de sementes no período entre a publicação
da IN 660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN.

Não há maiores explicações. Entendo que a decisão carece de fundamentação neste
particular.

CONCLUSÃO
Acolho os embargos de declaração exclusivamente em relação à omissão decorrente da
ausência de fundamentos no que se refere à concessão de alíquota zero para as operações
anteriores a edição da IN SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN e
concessão de créditos referentes à aquisição de sementes no período entre a publicação da
IN 660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN.
Encaminhe-se ao Conselheiro Ari Vendramini para reinclusão em pauta de julgamento.

Assim me vieram os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Os Embargos de Declaração interpostos pela D.PGFN, foram acolhidos
parcialmente, como se verifica do despacho de admissibilidade.
Assim, o limite da discussão se restringe á concessão de alíquota zero referente às
operações anteriores a edição da IN SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN e á
concessão de créditos referentes á aquisição de sementes no período entre a publicação da IN
660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN.

Com razão a embargante.

Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000200/2010-57

Para o deslinde da questão há que se trazer os excertos das decisões que trataram das
matérias nestes autos :

1. Acórdão DRJ :

A seguir, no item denominado “Das Sementes”, afirma que o Fisco considerou que a
requerente teria perdido o benefício das saídas com alíquota a zero, tendo em vista a não
inscrição prévia no RENASEN e RNC e que as notas fiscais deveriam estar acompanhadas
do certificado de semente ou de conformidade. Como tal inscrição só foi obtida pela
contribuinte em 21/10/2008, os fatos geradores que ocorreram em datas anteriores não
estariam amparadas pela referida legislação. Não concordando com as alegações da
autoridade fiscal, alega que a Lei 10.711/2003 tem por objetivo garantir a qualidade de
produtos e não a concessão de benefícios fiscais. Diz, ainda, que o art. 1o, III, da Lei
10.925/2004, ao reduzir as alíquotas das contribuições a zero, não impôs nenhuma
obrigação à contribuinte para fins da utilização do beneficio, mas tão somente fez
referência à Lei 10.711/2003, visando identificar as operações e produtos abrangidos. Diz
ainda que a competência para fiscalizar a inscrição nos RENASEN e RNC não é da RFB.
Alega, desse modo, que não existe a condicionante de certificado e inscrição no RENASEN
e RNC para obtenção do direito à aplicação da alíquota zero na venda de seus produtos. Por
fim, diz que trata-se de mero irregularidade formal, de caráter acessório, não
descaracterizando o direito à alíquota zero, alem do que afirma que comercializou sementes
que se encaixam no contexto da Lei 10.711/2003, ainda que não tenha cumprido as
exigências de seu art. 8o.
..................................................................................................................................................
Das Receitas de Vendas de Sementes
O Fisco sustenta que o sujeito passivo só tem direito à venda de sementes com o benefício
da alíquota zero, conforme autoriza o art. 1o, inc. III, da Lei 10.925/04, se atender aos
requisitos previstos na Lei 10.711/2003, quais sejam: inscrição no RENASEN, no RNC e a
comercialização de sementes acompanhadas de nota fiscal e do certificado de semente e do
termo de conformidade. Como o RENASEN apresentado pela recorrente foi obtido apenas
em 21/10/2008, alega que ela não pode utilizar o benefício da venda de sementes com
alíquota zero, devendo todas as saídas ocorridas antes desta data serem tributadas
normalmente.
A contribuinte, por sua vez, defende-se alegando que a Lei 10.925/2004 não impôs
nenhuma condição para fins da utilização do beneficio da alíquota. De igual modo, afirma
que a competência para fiscalizar a inscrição nos RENASEN não é da RFB, que se trata de
mero irregularidade formal, não descaracterizando o direito à alíquota zero e que
comercializou sementes que se encaixam no contexto da Lei 10.711/2003, ainda que não
tenha cumprido a norma de seu art. 8o.
Com efeito, a Lei 10.711/2003 tem por objetivo garantir a identidade e qualidade de
produtos (art. 1o) e não a concessão de benefícios fiscais. No entanto, a Lei 10.925/2004,
esta, sim, dispõe sobre o benefício fiscal da alíquota zero, requerendo, segundo o seu art.
1o, inc. III, o seguinte:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
III sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica
utilizados em sua produção;
Ou seja, obviamente, apenas as sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em
conformidade com o disposto na Lei n° 10.711, de 05 de agosto de 2003, pode se valer do
referido benefício.
Como a contribuinte conseguiu a inscrição exigida pela Lei 10.711/2003 apenas em
21/10/2008, as vendas de sementes que ocorreram antes desta data não são, realmente,
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000200/2010-57

agraciadas com o instituto da alíquota zero. As saídas posteriores, sim, mas desde que a
contribuinte preencha os demais requisitos.
Cabe observar ainda que a RFB não está fiscalizando a inscrição no RENASEN ou RNC,
competência de outros órgãos, mas tão somente fazendo valer os requisitos aos quais a
contribuinte deve se submeter para ter direito ao benefício.
Por fim, cabe afirmar que a irregularidade cometida pela contribuinte descaracteriza, sim, o
direito à alíquota zero e que ela não comercializou sementes que se encaixam no
determinado pela Lei 10.711/2003, já que não cumpriu os seus requisitos.
Portanto, nesta questão, também, não procedem as alegações da recorrente.

2. Acórdão CARF :

Já o que tange o pedido do Contribuinte de crédito sobre à venda de sementes
selecionadas, em que a alíquota foi reduzida a zero por intermédio da Lei no 10.925/2004,
assim expõem (fls. 1530 e 1531):

Cito trecho do Acórdão ora recorrido para esclarecer o entendimento da administração
fiscal (fls. 1499 e 1500):

O Fisco sustenta que o sujeito passivo só tem direito à venda de sementes com o
benefício da alíquota zero, conforme autoriza o art. 1o, inc. III, da Lei 10.925/04, se
atender aos requisitos previstos na Lei 10.711/2003, quais sejam: inscrição no
RENASEN, no RNC e a comercialização de sementes acompanhadas de nota fiscal
e do certificado de semente e do termo de conformidade. Como o RENASEN
apresentado pela recorrente foi obtido apenas em 21/10/2008, alega que ela não pode
utilizar o benefício da venda de sementes com alíquota zero, devendo todas as saídas
ocorridas antes desta data serem tributadas normalmente.
A contribuinte, por sua vez, defende-se alegando que a Lei 10.925/2004 não impôs
nenhuma condição para fins da utilização do beneficio da alíquota. De igual modo,
afirma que a competência para fiscalizar a inscrição nos RENASEN não é da RFB,
que se trata de mero irregularidade formal, não descaracterizando o direito à alíquota
zero e que comercializou sementes que se encaixam no contexto da Lei
10.711/2003, ainda que não tenha cumprido a norma de seu art. 8o.
Com efeito, a Lei 10.711/2003 tem por objetivo garantir a identidade e qualidade de
produtos (art. 1o) e não a concessão de benefícios fiscais. No entanto, a Lei
10.925/2004, esta, sim, dispõe sobre o benefício fiscal da alíquota zero, requerendo,
segundo o seu art. 1o, inc. III, o seguinte:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000200/2010-57

COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
III sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza
biológica utilizados em sua produção;
Ou seja, obviamente, apenas as sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio,
em conformidade com o disposto na Lei n° 10.711, de 05 de agosto de 2003, pode se
valer do referido benefício.
Como a contribuinte conseguiu a inscrição exigida pela Lei 10.711/2003 apenas em
21/10/2008, as vendas de sementes que ocorreram antes desta data não são,
realmente, agraciadas com o instituto da alíquota zero. As saídas posteriores, sim,
mas desde que a contribuinte preencha os demais requisitos.
Cabe observar ainda que a RFB não está fiscalizando a inscrição no RENASEN ou
RNC, competência de outros órgãos, mas tão somente fazendo valer os requisitos
aos quais a contribuinte deve se submeter para ter direito ao benefício.
Por fim, cabe afirmar que a irregularidade cometida pela contribuinte descaracteriza,
sim, o direito à alíquota zero e que ela não comercializou sementes que se encaixam
no determinado pela Lei 10.711/2003, já que não cumpriu os seus requisitos.
Portanto, nesta questão, também, não procedem as alegações da recorrente.
Do exposto neste ponto, voto por conceder alíquota zero referente às operações anteriores a
edição da IN SRF 660/2006 e posteriores a habilitação no RENASEN e conceder os
créditos referes a aquisição de sementes no período entre a publicação da IN 660/2006 e a
habilitação do Recorrente no RENASEN.

Realmente ocorreu omissão do Acórdão neste ponto, não foi trazida a fundamentação
para :
- a concessão de alíquota zero referente á operações anteriores á edição da IN SRF 660/2006 e
posteriores á habilitação no RENASEN;
- para a concessão de créditos referentes á aquisição de sementes no período entre a publicação da
IN SRF 660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN.

Analisamos :
- quanto á concessão de alíquota zero referente á operações anteriores á edição
da IN SRF 660/2006 e posteriores á habilitação no RENASEN;

O artigo 1o da Lei no 10.925/2004, assim está redigido :
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I – (omissis)
II – (omissis)
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto
na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica utilizados em
sua produção;
.......................
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000200/2010-57

Por sua vez, a Lei no 10.711/2003 determina :
Art. 1o O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos termos desta Lei e de seu
regulamento, objetiva garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de
reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional.
....................................
Art. 7o Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Sementes e Mudas - Renasem.
Art. 8o As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produção,
beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e
exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no Renasem.
..........................................
Art. 10. Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Cultivares - RNC e o
Cadastro Nacional de Cultivares Registradas - CNCR.
Parágrafo único. O CNCR é o cadastro das cultivares registradas no RNC e de seus
mantenedores.
Art. 11. A produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e de mudas
ficam condicionados à prévia inscrição da respectiva cultivar no RNC.
O que se pode verificar é que o benefício da alíquota zero na importação e sobre a
receita bruta de venda no mercado interno de sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio
deve ter como base o cumprimento dos requisitos dos artigos 8o e 11 da Lei no 10.711/2003, ou seja,
que o vendedor das sementes e mudas esteja inscrito no RENASEM e no RNC.
No caso dos presentes autos a recorrente só obteve tal registro em 21/10/2008,
portanto, somente a partir desta data é que a recorrente fez jus ao benefício da alíquota zero,
anteriormente a tal data, as sementes e mudas comercializadas estavam sujeitas á alíquota cheia da
Contribuição ao PIS/PASEP.
Portanto, não há fundamento para que se conceda alíquota zero na receita de venda
de sementes antes desta data e, consequentemente, anteriores á edição da IN SRF no 660/2006.
Neste quesito o Acórdão deve ser reformado para ser restabelecida a decisão
constante do Acórdão DRJ.
- quanto á concessão de créditos referentes á aquisição de sementes no período
entre a publicação da IN SRF 660/2006 e a habilitação do Recorrente no
RENASEN.

As glosas de créditos, efetivadas pela autoridade fiscal, foram dos insumos lenha,
combustível, pedágio, bens utilizados na manutenção de máquinas empregadas na fabricação de
bens e serviços de manutenção, não havendo entre tais glosas a de créditos na aquisição de
sementes.

As glosas referentes a aquisição de bens para revenda, onde se incluem as sementes,
tiveram o seguinte tratamento pela DRJ :
Das Glosas dos Créditos sobre Bens para Revendas
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000200/2010-57

O Fisco promoveu a glosa de bens adquiridos de pessoa física para posterior revenda. A
impugnante argumenta que tal glosa não procede. Entretanto, é claro o comando do inciso I,
do §3o do art. 3o das Leis 10.637/2002 (PIS/Pasep) e 10.833/2003 (Cofins), in verbis:

§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

Portanto, devem ser mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização da DRF de Ponta
Grossa.

É patente a vedação de direito a crédito de bens adquiridos de pessoa física,
conforme texto legal, portanto não tem fundamento a concessão de crédito referente á aquisição de
sementes no período entre a publicação da IN SRF 660/2006 e a habilitação do Recorrente no
RENASEN.

Neste quesito o Acórdão deve ser reformado para ser restabelecida a decisão
constante do Acórdão DRJ.
Conclusão

Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para que, nos
quesitos embargados ( concessão de alíquota zero referente á operações anteriores á edição da IN SRF 660/2006 e
posteriores á habilitação no RENASEN e concessão de créditos referentes á aquisição de sementes no período entre a
publicação da IN SRF 660/2006 e a habilitação do Recorrente no RENASEN ) o Acórdão CARF seja reformado,
para suprimir tais quesitos e manter o Acórdão DRJ/CURITIBA, com efeitos infringentes.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1983
DF CARF MF
Original